Tribunal: TJMT
Processo: 1017909-55.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017909-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GISLAINE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 961.041.801-59 (ADVOGADO), MARIA JOSE PAES DE BARROS DE ARAUJO - CPF: 819.844.301-06 (AGRAVANTE), JESSYCA FERNANDA PAES DE BARROS VASCONCELOS - CPF: 055.560.281-84 (AGRAVANTE), JHONANTHAN PAES DE BARROS VASCONCELOS - CPF: 051.932.161-88 (AGRAVANTE), JOEWERTONN ROBERTO PAES DE BARROS VASCONCELOS - CPF: 050.224.001-62 (AGRAVANTE), DORLETH THAYSSA KARYNA OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 050.779.521-08 (AGRAVADO), PRISCILA CONCEICAO DA COSTA - CPF: 705.821.221-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU PLEITO AUTORAL DE REINTEGRAÇÃO LIMINAR NA POSSE DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, nesta quadra de cognição sumária, não se mostra viável permitir a reintegração dos agravantes na posse do imóvel, mormente porque os documentos acostados aos autos não se revelam suficiente à demonstração de que a agravada não residia no bem, assim, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano suscitado, a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos durante a instrução do processo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA JOSÉ PAES DE BARROS DE ARAÚJO, JÉSSYCA FERNANDA PAES DE BARROS VASCONCELOS, JHONANTHAN PAES DE BARROS VASCONCELOS e JOEWERTONN ROBERTO PAES DE BARROS VASCONCELOS contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível – Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
” (Proc. nº 1023060-73.2023.8.11.0041), ajuizada contra os agravantes por DORLETH THAYSSA KARYNA OLIVEIRA RODRIGUES, deferiu pedido antecipatório formulado pela autora/agravada para determinar sua reintegração na posse do imóvel residencial objeto da lide, situado à Rua Cajari, nº 11, Quadra nº 07, no Bairro Jardim Gramado, no Município de Cuiabá/MT (CEP nº 78085-450), por reputar satisfatoriamente demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, eis que as provas dos autos indicam a posse prévia pela autora/agravada, que residia no imóvel desde 2018, durante o período em que manteve relacionamento amoroso com Carlos Roberto Pereira de Vasconcelos, ex-marido e pai dos réus/agravantes, até a data de seu falecimento, em 21/02/2023, bem como a prática de esbulho possessório em 11/06/2023, quando, aproveitando-se de que ela “
estava fora da residência
”, os réus/agravantes “
adentraram ao imóvel, quebrando o cadeado e impedindo que a autora retornasse
” (cf. Id. nº 121624334 dos autos de origem).

Os réus/agravantes afirmam que a autora/agravada não residia no imóvel à época do passamento de Carlos Roberto Vasconcelos, tanto que ele “
faleceu dentro de sua residência
”, seu corpo já sem vida somente “
foi encontrado por um vizinho
” e, quando os filhos chegaram ao local, “
encontraram a casa em uma situação precária
”, com aparência de abandono, inclusive com “
comida podre na geladeira
” (sic – cf. Id. nº 177566660 - Pág. 10/11).

Aduzem que a autora/agravada “
já estava articulando todo o litígio
”, pois “
requereu a mudança de titularidade da conta
(de energia elétrica)
em maio/2023
”, ou seja, após o falecimento, somente para produzir prova falsa de que ali residia, o que, porém, contrasta com a verificação de ausência de consumo de energia elétrica e cobrança apenas da taxa mínima pela Concessionária (sic – cf. Id. nº 177566660 - Pág. 13/15).

Pedem, pois, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja indeferido o pedido de reintegração liminar de posse, “
visto estar devidamente comprovado a manipulação realizada da posse pela agravada
” (sic – cf. Id. nº 177566660 - Pág. 22/23).

A decisão vinculada ao Id. nº
177835190
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº

180957667
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“No caso dos autos, verifico em cognição sumária, que a parte autora, residia no imóvel com Carlos,
conforme se verificam as contas de energia
de id. 121498063 e 121498065,
no endereço do local do imóvel exteriorizando
, de forma aparente a sua posse.

Quanto ao esbulho possessório alegado pela parte autora, em sede de cognição sumária,
é possível verificar a sua ocorrência pelo boletim de ocorrências
juntado sob id. 121498060, que apesar de ser documento unilateral reporta os fatos trazidos pela autora.

Isto posto, em sendo as provas produzidas em cognição sumária, capazes de demonstrar os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, defiro o pedido liminar pretendido pela parte autora, a fim de determinar a sua reintegração de posse sobre o imóvel residencial localizado à Rua Cajari, nº 11 – Quadra 07 – Bairro Jardim Gramado – CEP 78085-450 – Coxipó da Ponte, nesta comarca da capital”

O art. 560 do CPC estabelece que o “
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
”, de modo que, na ação possessória, a parte interessada buscará tutelar seu legítimo exercício possessório que restou ofendido pela ação do agressor.

O art. 561 dispõe que é ônus da parte autora comprovar “
a sua posse
” (I); “
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu
” (II); “
a data da turbação ou do esbulho
” (III) “
e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
” (IV).

Nelson Nery Junior ensina:

“
As possessórias se caracterizam pelo pedido de posse com fundamento no fato jurídico posse. O que determina o caráter possessório de uma ação não é só o pedido, como à primeira vista poderia parecer, mas sim a
causa petendi
e os fundamentos do pedido do autor
”
(
Código de Processo Civil Comentado. 10ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 1.177)
.

Orlando Gomes leciona que a “
posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio. Possuidor, de acordo com a definição legal, é todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de alguns dos poderes inerentes ao domínio da propriedade
” (Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro, vol. XXXVIII, pág. 237, J. M. Carvalho Santos, editor Borsoi).

E, sobre o esbulho, Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini ensinam que
“é a perda total da posse, ou seja, é a situação na qual a coisa sai integralmente da esfera de disponibilidade do possuidor, ele deixa de ter contato com ela, por ato injusto do molestador
”. (Curso Avançado de Processo Civil, 3ª ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2.000, v. 3, p. 190)

O pedido liminar foi deferido porque o Juízo identificou os requisitos legais necessários à concessão da proteção possessória; os agravantes, por sua vez, não negam em momento algum ao longo das razões recursais que tenham se apossado do imóvel objeto da lide; dizem apenas que a autora/agravada “
não residia na residência
” e que os documentos por ela apresentados “
não são suficientes para comprovar a posse anterior
”, pois se referem a “
duas contas de energia sem consumo
” e restou “
devidamente comprovado que foi alterada a titularidade
” somente após o falecimento de Carlos Roberto Pereira de Vasconcelos, e arrematam dizendo que, “
havendo dúvidas sobre a anterior situação fática da posse pela agravada,
(...)
faz-se necessária a reforma da decisão, com o indeferimento da liminar pleiteada
” (sic – cf. Id. nº 177566660 - Pág. 14/18).

No caso, não há questionamentos quanto a existência de união estável entre a agravada e o falecido, bem como não há controvérsia sobre a coabitação pelo menos até pouco antes do seu passamento. Diz-se “
pelo menos até pouco antes do seu passamento
” porque, embora os réus/agravantes não afirmem em trecho algum das razões recursais em que momento a autora/agravada teria deixado de residir no imóvel, aduzem, sem mínimo resquício de respaldo probatório, que Carlos Roberto “
faleceu dentro de sua residência, onde foi encontrada por um vizinho
”, e que, comunicados, os filhos “
foram até a residência, onde encontraram a casa em uma situação precária
”, com aparência de abandono, e somente “
horas após apareceu a agravada
(...)
fazendo um escândalo
(...)
e dizendo que somente queria a geladeira
” (sic – cf. Id. nº 177566660 - Pág. 10/13), podendo-se extrair daí não uma alegação, mas uma mera sugestão, e bastante velada, de que ela, autora/agravada, teria abandonado o falecido.

No único ponto de verdadeira afirmação, e não apenas sugestão, os agravantes estabelecem premissa de que a cobrança de taxa mínima pelas duas faturas de energia elétrica exibidas em Primeiro Grau, referentes aos meses de maio e junho de 2023, significa necessariamente ausência de consumo, e imediatamente concluem que a autora/agravada “
não residia na residência
”.

Para além da inexistência de correlação necessária entre a cobrança de taxa mínima e a ausência de efetivo consumo de energia elétrica, ao contrário do que parecem entender os réus/agravantes, essa nuance não impede o reconhecimento de exercício de posse pela autora/agravada sobre o imóvel objeto da lide, não se podendo exercer raciocínio “
per saltum
” nesse sentido.

Em outras palavras e em linguagem mais coloquial, como a utilizada nas razões recursais: o fato de não se consumir energia elétrica naquela residência pode até significar que a autora não habita o imóvel, mas o fato de ela não morar naquela casa não significa que ela não detenha posse sobre o bem, e certamente não autoriza os réus/agravantes a entrar no local, nem a colocar “
os pertences da autora na rua
” e fechar o portão “
com corrente e cadeado
”, como certificado pelo Oficial de Justiça (cf. Id. nº 125228662).

O conjunto probatório e o confronto entre as alegações das partes parecem reforçar a conclusão de preenchimento suficiente dos requisitos do art. 561 do CPC e as razões recursais não parecem infirmar o acertamento técnico da opção do Juízo de piso pelo deferimento do pedido de reintegração liminar de posse formulado pela autora/agravada, devendo, portanto, ser mantida a r. decisão agravada.

O CPC exige, à antecipação da tutela, a demonstração de “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
(art. 300, caput), logo, não basta que a parte queira e requeira, exige-se, antes, a apresentação de fundamentos relevantes, apoiados em prova idônea, que demonstrem de modo seguro a probabilidade do direito e, ainda, que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou, então, acarretar em dano gravíssimo ao requerente.

Assim, sendo essa a situação fática realmente narrada nos autos pelos agravantes, nesse sentido, as razões recursais não convencem do desacerto da decisão agravada; primeiro porque não há nada nos autos que indique que a manutenção da decisão agravada, conforme anteriormente analisado, acarretará danos graves ou irreparáveis aos agravantes, ou, de outro modo, caracteriza risco de perecimento fatal ao direito alegado, caso mantida.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023